Tribunal: TJDFT
Processo: 0165562-77.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0165562-77.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS APELADO: CELIO OLIVEIRA SANTOS E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de retorno dos autos por determinação do Presidente desta Corte para reexame do recurso, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no RE 661.702/DF – Tema 546, julgado sob repercussão geral. Observa-se que existe prevenção da 1a Turma Cível, órgão do qual não mais faço parte, para reexame do recurso. Nos termos do artigo 83 do Regimento Interno desta Corte, o magistrado somente ficará vinculado aos feitos não julgados até a data da remoção: “Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta.” Outrossim, dispõe o artigo 85 do RITJDFT que, havendo afastamento definitivo do Desembargador do órgão julgador, a prevenção será observada apenas em relação ao órgão: “Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava.” ANTE O EXPOSTO, DETERMINO a redistribuição do presente feito para um dos integrantes da 1a Turma Cível. Brasília-DF, 8 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora